Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. EDITAL 1/22. CORREÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR DA CAUSA. APELAÇOES IMPROVIDAS.
1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora do concurso público para proceder à avaliação da correção de prova, com a atribuição de notas a candidato, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 632853/CE, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Apenas de forma excepcional é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.
3. Sem que a banca examinadora tenha incorrido em erro grosseiro ou afronta ao edital do certame, ausente a ilegalidade do ato.
4. Não se aplica à hipótese o § 8o do art. 85 do CPC, porquanto atendidos os parâmetros estabelecidos no § 2o, incidindo os honorários advocatícios sobre o valor dado à causa, que não foi impugnado pelo Réu, sobretudo considerando a baixa complexidade jurídica e a gratuidade concedida ao Autor, litigante juridicamente pobre.
5. RECURSOS IMPROVIDOS.